Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701353-57.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR MAMED CANDIDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0764522-43.2021.8.07.0016, determinando a suspensão do processo, em razão da ordem de sobrestamento dos feitos que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, no âmbito da ADPF 615, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal. Sustenta o agravante que a controvérsia dirimida no processo em questão não é idêntica àquela verificada nos processos afetados pela decisão que determinou o sobrestamento dos feitos, uma vez que os pedidos formulados na ação não dizem respeito à extensão do direito à gratificação, mas se referem à indevida supressão do pagamento da gratificação durante período em que o requerente esteve afastado mediante licença remunerada. Pretende, assim, a suspensão dos efeitos da decisão, com a confirmação no julgamento de mérito. Recurso tempestivo e com preparo recolhido (ID 70857330). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente Agravo, verifico que houve preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Com efeito, em detida análise dos autos do processo de origem (0764522-43.2021.8.07.0016), verifica-se que a controvérsia gravitou sobre a possibilidade ou não de pagamento da gratificação durante o período de afastamento do servidor. Além disso a própria sentença prolatada durante a fase de conhecimento destacou não ser o caso de suspensão do processo, nos seguintes termos (ID 136652748, do processo n. 0764522-43.2021.8.07.0016): “Anoto, em sede preliminar, que a demanda não se submete à determinação da suspensão dos processos em envolvam a temática Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE –, conforme orientação derivada da ADPF 615 MC/DF, por contemplar situação diversa, uma vez que não envolve situação fática de "extensão" da rubrica salarial à docente que atendia, ou não, exclusivamente, alunos portadores de necessidades educativas especiais ou em situações de risco e vulnerabilidade. A parte autora efetivamente já era agraciada com a referida verba, por preencher os requisitos legais necessários à concessão, conforme ser observa da ficha financeira referente ao ano de 2016 (id. 110827834 – pág. 3).” No caso, operou-se o trânsito em julgado da sentença e a fase executória foi concluída, com sentença de extinção, por cumprimento da obrigação. Portanto, a suspensão do processo, em resposta à Exceção de Pré-executividade apresentada pelo Distrito Federal, ao menos a partir de uma cognição sumária, mostra-se equivocada. Assim, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.